Tribunal: TJPA
Processo: 0002740-17.2012.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002740-17.2012.8.14.0010

APELANTE: BENEDITO DOS SANTOS POMPEU, EDSON MARQUES FERREIRA

APELADO: MARIA SANTANA MACIEL BELTRAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ACIDENTE EM VIA SEM SINALIZAÇÃO - VÍTIMA QUE CONDUZIA MOTOCICLETA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. LAUDO QUE NÃO IMPUTA RESPONSABILIDADE AO MOTORISTA DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE NÃO PODE SER PRESUMIDA. PRECEDENTES DO TJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
e o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0002740-17.2012.8.14.0010.

AGRAVANTE: MARIA SANTANA MACIEL BELTRÃO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 12301222.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA SANTANA MACIEL BELTRÃO
, em face da decisão monocrática de ID Num 12301222 que deu parcial provimento ao recurso da parte ré/agravada.

Na origem, trata-se de acidente de trânsito, que vitimou Laércio Maciel Viana. Narra a inicial que no dia 29 de outubro de 2009 a vítima, enquanto trabalhava conduzindo uma motocicleta, por volta de 11:40 horas da manhã, na Avenida Anajás, foi interceptado pela caçamba basculante de cor azul, de marca GM/Chevrolet 12000, Placa JTI-1673, pertencente ao segundo requerido, conduzido por EDSON MARQUES FERREIRA, primeiro demandado.

O juízo a quo entendeu que houve culpa por parte do motorista do caminhão, primeiro demandado, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, nestes termos (ID Num 8371062):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR OS DEMANDADOS solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e lucros cessantes no percentual de 25% do salário-mínimo a contar da data do fato até a data em que o de cujus completaria a idade de 73 (setenta e três) anos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto aos lucros cessantes, aplica-se a correção monetária IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês para cada mês vencido a contar da data do fato. Quanto aos danos morais, aplica-se a correção monetária IPCA-E a contar da data do evento e os juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno os demandados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação a ser apurada em liquidação de sentença.

Publique-se, registre-se, intimem-se e, transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Servirá a presente cópia como mandado de citação/notificação/intimação/averbação/ofício/alvará/prisão/penhora/avaliação, nos termos do Provimento n° 03/2009 da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Cumpra-se.

ANDREW MICHEL FERNANDES FREIRE

Juiz de Direito da 2ª Vara Cumulativa de Breves/PA

Inconformados os requeridos recorreram a esta instância (ID 8371067), alegando no mérito, que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, que não houve prova do nexo de causalidade e que o motorista se evadiu do local porque houve ameaça de linchamento público.

Assevera que a sentença entendeu pela culpa do motorista requerido, unicamente porque este não teria habilitação à época. Todavia, sustenta que a vítima teria, no mínimo, concorrido para o acidente, porquanto, além de também não ter habilitação, trafegava em motocicleta a qual puxava carreta sem condições de tráfego.

Alega que a via não era sinalizada e estava em péssimas condições de trafegabilidade e que foi a vítima foi quem colidiu com a roda do caminhão, razão pela qual foi lançada para baixo deste, causando um achatamento do tanque e vindo a ter a cabeça atingida pelo pneu traseiro da caçamba.

Argumenta que a sentença não se ateve à dinâmica do acidente, se resumindo em presumir culpa do motorista requerido, sem que haja prova dos fatos narrados na inicial.

Sustenta que a apelada não foi capaz de provar suas alegações e que, por outro lado, a ocorrência policial (ID 8371021, pág. 20) prestada pelo irmão da vítima comprova que foi esta quem colidiu com o pneu da caçamba, vindo a perder o controle da moto e cair embaixo do caminhão basculante, momento no qual a roda do veículo atingiu a cabeça da vítima, que faleceu na hora.

O apelante argumenta que a apelada não se desincumbiu do seu ônus de provar os lucros cessantes, bem como a sua dependência econômica em relação ao de cujus, tendo a objurgada sentença se baseado em suposta falta de contestação da parte requerida, o que não condiz com a realidade.

Com relação ao dano moral, aduz não ser devido, ante a inexistência de culpa dos requeridos, devendo, na hipótese de suposta condenação ser descontados os valores já recebidos pela apelada a título de indenização trabalhista e DPVAT.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão do juízo de piso.

No ID Num. 8371071, os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, alegando inicialmente que se trata de recurso de caráter protelatório, por estar a sentença formal e perfeita, de acordo com a prova dos autos, pugnando pela sua rejeição.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso de Apelação.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID Num 12301222), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ACIDENTE EM VIA SEM SINALIZAÇÃO - VÍTIMA QUE CONDUZIA MOTOCICLETA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. LAUDO QUE NÃO IMPUTA RESPONSABILIDADE AO MOTORISTA DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE NÃO PODE SER PRESUMIDA. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado, a parte autora/apelada interpôs Agravo Interno de ID Num 14703860.

Sustenta a necessidade de análise das razões recursais pela Turma Julgadora, haja vista os Embargos de Declaração opostos terem sido rejeitados pela Relatora.

Afirma que resta comprovada a responsabilidade dos réus, haja vista o condutor do caminhão ter confessado em audiência que conduzia sem habilitação.

Requer a reforma da decisão monocrática, com a manutenção da procedência dos pedidos declarada pela sentença a quo.

Contrarrazões no ID Num 15088295.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Da responsabilidade civil

Acerca do instituto da responsabilidade civil, temos que esta possui como escopo fazer com que indivíduo que foi lesado por um ato danoso volte ao seu status quo ante, assim sendo, surge para aquele que causou o dano a obrigação de indenizar, tornar indene o lesado.

Os pressupostos da responsabilidade civil são: conduta, ação omissiva ou comissiva, praticada por um ser humano, nexo de causalidade (o liame subjetivo entre a conduta e o dano) e o dano em si.

Sobre o nexo de causalidade convém dizer que se relaciona com o vínculo entre a conduta ilícita e o dano, ou seja, o dano deve decorrer diretamente da conduta ilícita praticada pelo indivíduo, sendo, pois, consequência única e exclusiva dessa conduta. O nexo causal é elemento necessário para se configurar a responsabilidade civil do agente causador do dano.

Ressalto que a responsabilidade pode ser excluída, quando o agente tiver agido sob uma excludente de ilicitude ou quando não houver nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.

Haverá, portanto, exclusão do nexo causal nas seguintes hipóteses: culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro e caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos defende a parte Apelante que o acidente não fora causado pelo condutor do caminhão, em que pese a sua ausência de habilitação, mas por culpa exclusiva da vítima, que trafegava em sentido contrário, com a motocicleta puxando uma carrocinha sem condições de trafegabilidade.

Assim, não basta a comprovação dos danos, fato que é incontroverso nos autos, é necessário a constatação do nexo causal entre a conduta do motorista do caminhão e a morte do parente dos autores.

Pois bem, constato nos autos que conforme declaração constante no Boletim de Ocorrência (ID 8371021, pág. 20), a vítima do acidente trafegava em sentido contrário ao caminhão da parte apelante.

Nesse aspecto, é importante se atentar à dinâmica do acidente automobilístico, consoante narrativa constante das provas trazidas aos autos.

De acordo com o citado boletim de ocorrência e depoimento da testemunha Everton de Assunção Bispo (Num. 8371042 - Pág. 12), a vítima trafegava na via, em sentido contrário ao caminhão da parte requerida, pilotando uma moto, a qual puxava uma carrocinha, tendo esta batido no caminhão da parte apelante, fazendo com que perdesse o controle da motocicleta.

A testemunha sobredita relatou que a via era de mão dupla, em péssimas condições de trafegabilidade e que com o baque da motocicleta no caminhão, esta teria perdido o controle, lançando a vítima para baixo deste.

No laudo de vistoria do veículo (Num. 8371020 - Pág. 3) não restou definida a culpa pelo acidente, relatando as más condições mecânicas do caminhão, assim como os danos causados no tanque deste, em razão da colisão com a vítima.

Neste aspecto, cumpre observar que o de cujus trafegava em sentido contrário ao caminhão e pelo relato da testemunha, Sr. Everton, veio a colidir em sua lateral com o caminhão, que trafegava regularmente em sua via. Desta forma, o condutor deveria ter se deslocado com a devida cautela, nos termos do art. 29 do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas:

II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como com relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

O inciso I aplica-se às vias que possuem duplo sentido, quando o veículo transita mais à sua esquerda, sendo a única possibilidade de se utilizar o lado esquerdo da via, quando esta for de mão dupla (independente se há ou não sinalização horizontal), é pelo trecho estritamente necessário para a realização de ultrapassagem, e mesmo assim, desde que não seja proibida, sob pena de se incorrer em infração das normas básicas de trânsito.

No caso em apreço, não restou provado que o motorista estava fora de sua via, ou em velocidade além da permitida, no entanto há declarações em sentido contrário, de que a motocicleta conduzida pela vítima teria colidido em sua lateral esquerda com o caminhão, razão pela qual se infere que esta teria saído indevidamente da sua via de trânsito.

Neste contexto, a jurisprudência pátria estatui:

JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO . AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. COLISÃO DE VEÍCULOS. DESATENÇÃO QUANTO ÀS NORMAS DE TRÁFEGO. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL E LATERAL NÃO OBSERVADA. IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA P ARTE RÉ. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. AUSENTE A CULPA OU DOLO DO AGENTE, NÃO SUBSISTE ELEMENTO ESSENCIAL A CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL ATRIBUÍDA A P ARTE RÉ POR COLISÃO DE VEÍCULOS. 2. NO CASO CONCRETO, OS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS INDICAM CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE DO AUTOR POR NÃO MANTER DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL E LATERAL COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA A SUA FRENTE (ART. 29 , II , CTB ). A INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE TRÂNSITO PELO AUTOR E A AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ AFASTAM DESTA O DEVER DE INDENIZAR PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO POR AQUELE. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-DF - Ação Cí­vel do Juizado Especial ACJ 93383720118070003 DF 0009338-37.2011.807.0003 (TJ-DF) Data de publicação: 16/04/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de que o acidente foi causado por conduta irregular do motorista do caminhão não foi demonstrada em juízo. 2. O autor não se desincumbiu de seu ônus da prova, na esteira do art. 373 , I , do CPC , no sentido de que os danos sofridos advieram da conduta dos réus, de forma que a improcedência da demanda resulta mantida. 3. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 , § 11 , do CPC , ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor. (TJPR - 8ª C.Cível - 0019584-39.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 03.05.2021 - Data de publicação: 04/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CTB - INOBSERVÂNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. Consoante o que dispõe o Código Civil , o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos. O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas". O Boletim de Ocorrência quando elaborado por autoridades competentes, goza de presunção relativa, ou seja, presumem-se verdadeiros os fatos nele contidos até prova em contrário. Isto quer dizer que se não houver prova nos autos capaz de ilidi-lo, esse se presume verdadeiro. No caso, deve ser privilegiada a prova testemunhal produzida, já que ambas as testemunhas presenciaram o acidente e narraram, de forma idêntica, a dinâmica dos fatos. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10480030490860001 MG (TJ-MG)•Data de publicação: 09/09/2019)

Ademias disto, a vítima conduzia uma carroça sem placa e com má condição de trafegabilidade, não tendo comprovado, outrossim, ter habilitação para a condução do veículo.

Destarte, resta evidente pela dinâmica dos fatos que a culpa foi exclusiva da vítima, que se colocou em situação de risco.

Por outro lado, não há nos autos nenhuma prova de que a conduta antijurídica possa ser imputada ao motorista do caminhão, pois o laudo 58/2012, juntado no Num. 2806588 - Pág. 24-28, não é conclusivo com relação à culpa pelo acidente.

No mesmo sentido, a ausência de habilitação de trânsito do motorista da caçamba, à época, não pode, por si só, imputar-lhe a responsabilidade pelo sinistro, porquanto configura infração administrativa de trânsito.

Desta forma, os precedentes jurisprudenciais no sentido de que a culpa não pode ser presumida e quando não provada conduz à improcedência dos pedidos autorais:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003874-05.2016.8.08.0011 APELANTE: ELIEZER RANGEL DA SILVA APELADOS: MIRIAM CADE VIEIRA LOBO E HDI SEGUROS S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO CONTRADITA DE TESTEMUNHA PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 1. Ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 2. Os elementos contidos nos autos não são suficientes para comprovar quem deu causa ao acidente ou que ambas as partes tenham concorrido para sua efetivação. 3. Hipótese em que o boletim de acidente de trânsito é inconclusivo, passível de diversas interpretações, e não esclarece de forma segura a dinâmica do acidente. 4. A única testemunha presencial asseverou que a colisão ocorreu em razão de o apelante ter invadido a contramão de direção do automóvel da motorista apelada. 5. Não realizada a contradita da testemunha no momento adequado, opera-se a preclusão, o que impossibilita a sua discussão em recurso de apelação. 6. Tratando-se de acidente de trânsito e não se podendo determinar, com precisão, qual dos motoristas envolvidos teria dado causa ao acidente, é de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização. 7. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 10 de abril de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00038740520168080011, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO QUANTO AO CAUSADOR DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE CABIA À PARTE PROMOVENTE. PROVA TESTEMUNHAL SEM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VALORAÇÃO RELATIVIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - O Boletim de Acidente de Trânsito, emitido por Agente de Trânsito da Polícia Militar é documento dotado de fé de ofício, e possui presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele descritos, cabendo à parte contrária refutá-lo. - Cabe ao autor, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, o ônus da prova quanto à existência do fato constitutivo do seu direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais decorrente de acidente de trânsito, quando não se configurou a responsabilidade da parte demandada pelo sinistro. - Para que se reconheça a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, é necessária a constatação da conduta antijurídica, do dano dela advindo, bem como do nexo de causalidade entre eles, hipótese não configurada no caso. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00246812720118150011, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 12-04-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE IREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

- Preliminar de irregularidade de representação processual. Não prospera a alegada irregularidade de representação processual, porquanto na própria peça acusatória, consta da alínea ?q? dos pedidos formulados (fl. 165), requerimento para a juntada do competente instrumento de procuração, o que é permitido nos termos do artigo 37 do CPC que assim dispõe:

- Mérito. A prova dos autos leva à conclusão de que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Ausência de evidências mínimas acerca de culpa por imperícia ou negligência do motorista. A prova do direito cabia ao autor (art. 333, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Sentença de improcedência mantida.

- APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(2016.01593706-72, 158.668, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-28)

EMENTA : RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR SEM CNH. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO SE PRESUME A CULPA DO CONTUDOR SEM A CNH. VEÍCULO PARADO QUANDO FOI ABALROADO. CULPA DO VEÍCULO QUE CAUSOU A COLIDÃO. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação do condutor, por ser mera infração administrativa, não tem o poder, por si só, de gerar a responsabilidade civil em acidente de trânsito, devendo ser analisada a causa determinante. Se o veículo estava parado entre o canteiro central da avenida, quando sofreu o impacto em sua lateral/dianteira, esquerda, pela motocicleta que transitava pela referida via pública, cujo condutor perdeu o controle, há responsabilidade deste. Devem ser indenizados apenas os danos efetivamente comprovados nos autos. Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE - COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – CONDUTOR DO CARRO MENOR DE IDADE – PRESUNÇÃO DE CULPA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE ADENTROU VIA PREFERENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em presunção de culpa do condutor do veículo por ser menor de idade e não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), porquanto tal fato, pelas provas carreadas aos autos, não foi a causa determinante para o acidente. Conforme a orientação jurisprudencial pátria, o fato, por si só, de o condutor do veículo não possuir habilitação para dirigir não configura culpa quanto ao evento danoso, constitui mera infração administrativa às normas de trânsito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL AC 00026997320138110018 MT (TJ-MT)•Data de publicação: 21/11/2019)

Portanto, entendo que não houve comprovação de culpa por parte dos apelantes no evento danoso, mas sim culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade da parte recorrente, haja vista que a atitude da vítima teve o efeito de suprimir a responsabilidade do agente, afastando sua culpabilidade, motivo pelo qual há o rompimento do nexo de causalidade entre o acidente e o dano.

Assim
, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023